Tribunal: TJDFT
Processo: 0731886-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORÇA EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. O procedimento de busca e apreensão pode ser convertido em execução quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. Incidência do art. 4o do Decreto no 911/69.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução não prescinde da observância dos requisitos necessários a toda e qualquer execução, entre elas a existência de título executivo.
3. Nos termos do art. 784, III, do CPC/15 o instrumento particular somente se caracteriza como título executivo quando assinado por duas testemunhas, salvo situação excepcional não configurada na hipótese dos autos.
4. Apelação conhecida e não provida.